Tribunal: TJDFT
Processo: 0708388-61.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VOO CANCELADO POR REAJUSTE NA MALHA AÉREA. PERDA DE CASAMENTO DE FAMILIAR. AUSÊNCIA DE REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 80,00 e de R$ 383,00 a título de danos materiais. Nas suas razões recursais, a recorrente debate sobre os fatos vividos e pugna pela indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 55110766) e dispensado de preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça, ora deferido em razão da documentação probatória anexada, em especial os extratos bancários. Sem contrarrazões (ID 55110783).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. O dano moral decorre de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), e sua reparação tem função pedagógica-reparadora de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
5. Narra a autora que seu voo foi cancelado sem prévia notificação e sem a devida realocação em voo diverso, motivo pelo qual deixou de comparecer no casamento de sua irmã em junho de 2020. Aliado a isto, também não houve a restituição dos valores gastos com a aquisição da passagem.
6. Pelo que se vê dos autos, a viagem da autora foi cancelada devido aos ajustes necessários na malha aérea da Gol Linhas Aéreas (ID 55110680). Além disso, em sua contestação (ID 55110704), a empresa aérea não cita cancelamento de voo por questões de pandemia, o que seria eventual fortuito externo. Inaplicável o artigo 5o da lei 14.046/2020.
7. Dito isso, possível perceber também que o cancelamento do voo fez com que a autora perdesse um evento familiar muito importante, o casamento de sua irmã (ID 55110689 e 55110688).
8. Assim, evidente o dano moral, devendo ambos os réus indenizarem a autora, considerando a responsabilidade solidária dos fornecedores de serviço (art. 14 do CDC).
9. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
10. O valor de R$ 2.000,00 bem atende aos primados do Juizado e compensa a vítima pela lesão moral sofrido. Tal valor se coaduna com recentes julgados e é proporcional e razoável.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e condenar os réus ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00, corrigido pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil), mantendo a r. sentença em seus demais termos. Sem custas. Sem condenação em honorários em razão do provimento recursal.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.